Tribunal: CARF
Processo: 11610.007605/2002-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.007605/2002-30
ACÓRDÃO
3302-014.850 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
XL INSURANCE (BRAZIL) SEGURADORA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 23/03/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NÃO EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Quando da lavratura do auto de infração, os tributos incidentes na
operação sob análise não estavam com a exigibilidade suspensa, cabível,
portanto, a exigência da multa de mora, que por expressa determinação
legal, é exigível de pleno direito sempre que não ocorrer recolhimento de
tributo no prazo devido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.

Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.850 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007605/2002-30
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Com fundamento no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21.12.2023, o Contribuinte
apresentou Embargos de Declaração em face do Acórdão no 3302- 013251, decisão proferida por
esta Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento, em
23.03.2023:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
MULTA DE MORA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
Quando da lavratura do auto de infração, os tributos incidentes na operação
sob análise não estavam com a exigibilidade suspensa, cabível, portanto, a
exigência da multa de mora, que por expressa determinação legal, é exigível de
pleno direito sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo devido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.

Em despacho de admissibilidade de Embargos efetuado pelo então Presidente da 2a
TO, Flávio José Passos Coelho, em 23.08.2023, foi constatada a tempestividade do Recurso. Ao
tratar das alegações e do cabimento, o Presidente avaliou os dois pontos destacados pela
Embargante:

1. Omissão quanto ao enfrentamento da matéria objeto do recurso voluntário,
ou seja, a análise da suspensão da exigibilidade e a impossibilidade de a DRJ
modificar as razões do lançamento;
2. Contradição entre a afirmação de reconhecimento do direito de depositar a
exação PIS, segundo a LC 07/70, mas, contraditoriamente, alega não ter havido
a suspensão da exigibilidade.

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.850 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007605/2002-30
3
Verificou, na análise, que não há, propriamente, omissão quanto à suspensão da
exigibilidade, pois a decisão efetivamente a analisou e concluiu por não existir referida suspensão.
Contudo, a decisão não considerou a alegação da Embargante, pois se, de fato,
nada fosse devido a título de PIS/Pasep com base na LC 07/70, os valores declarados em DCTF
corresponderiam à diferença suscitada na decisão da DRJ e, logo, estariam com a exigibilidade
suspensa, segundo a própria decisão.
Quanto ao segundo ponto, a decisão embargada abordou a possibilidade de
depósito em relação a períodos que não fazem parte do objeto dos autos. No entanto, não foi
contraditória com a conclusão de que a suspensão se referia à diferença entre o devido pela LC
07/70 e a medida provisória, diferença esta que também se referiria aos depósitos. Não localizada
a afirmação de que haveria possibilidade de depósitos para o período dos autos, o despacho de
admissibilidade concluiu que não há a contradição alegada.
Os presente Embargos de Declaração foram admitidos parcialmente, para sanar a
omissão quanto à alegação de que a suspensão se refere à diferença entre o valor devido pela LC
07/70 e o devido pela medida provisória, uma vez que o devido a título de PIS-repique seria zero.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos e cumprirem os demais requisitos
regimentalmente exigidos.
Os Embargos foram admitidos para sanar a omissão quanto à alegação de que a
suspensão se refere à diferença entre o valor devido pela LC 07/70 e o devido pela medida
provisória, uma vez que o devido a título de PIS-repique seria zero.

II – ANÁLISE DE EXITÊNCIA DE OMISSÃO

Em seu Recurso Voluntário (fls. 206-213) protocolado em 20.06.2017, a ora
Embargante tratou da suspensão da exigibilidade (Item II do Recurso), com o seguinte histórico:

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.850 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007605/2002-30
4
a) O Juízo da 5a Vara Federal de São Paulo concedeu, em 15.12.1997, liminar a seu
favor
no
Mandado
de
Segurança
no
97.0057686-8
(0057686-
66.1997.4.03.6100), assegurando o direito ao recolhimento do PIS pelo regime
da LC 7/70 até o período de apuração de 03/1998 (item 7);
b) Referida liminar (concedida em 15/12/1997) foi mantida pela sentença
proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de São Paulo, em 23/05/2003, que
concedeu parcialmente a segurança (item 8);
c) Quanto aos fatos geradores ocorridos a partir de 03/1998, aquele Juízo denegou
a segurança e consignou que os Requerentes deveriam recolher o PIS nos
termos do artigo 72, V, do ADCT, complementado pela legislação do imposto de
renda. Tais valores posteriores a 03/1998 não estão sendo discutidos no
presente feito;
d) O Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao julgar Recurso de Apelação
interposto pela Embargante e da remessa oficial, manteve integralmente a
sentença (Item 10);
e) A ora Recorrente e a União apresentaram recursos extraordinários (cada um em
relação à parcela que sucumbiu), que ainda não foram julgados (item 11);
f) A ora Recorrente declarou tais valores em DCTF com a exigibilidade suspensa
pois, de fato, nada era devido a título de PIS com fundamento na LC 7/70 no
período de 07/97 a 12/97;
g) Consequentemente, todo o valor declarado em DCTF (e cobrado no presente
processo administrativo) estava e está com a exigibilidade suspensa, nos termos
do art. 151, IV do CTN;
h) Requereu a reforma da decisão de 1a instância quanto a suspensão da
exigibilidade do crédito (07/1997 a 12/1997), em face da liminar deferida em
15.12.1997 (item 16);
i) O auto de infração foi lavrado em 21/02/2002, posteriormente à concessão da
liminar, é aplicável ao caso em tela, ao contrário que foi afirmado pela DRJ, o
disposto no parágrafo 22, do artigo 63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, ou seja, a não aplicação de multa de mora (itens 18-19).

Assim, na perspectiva da Embargante, em razão da ordem judicial vigente, o PIS
relativo ao período anterior ao 03/98 é devido com fundamento na LC 7/70 (PIS "repique") e,
portanto, tudo que exceder tal montante permanece com a exigibilidade suspensa (ao menos até
o julgamento final da ação mencionada acima). Deste modo, declarou tais valores em DCTF com a
exigibilidade suspensa pois, de fato, entende nada era devido a título de PIS com fundamento na
LC 7/70 no período de 07/97 a 12/97.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.850 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007605/2002-30
5
Para a decisão da DRJ, a extensão das decisões proferidas no mandado de
segurança no 97.0057686-8 (0057686-66.1997.4.03.6100), considerou que os débitos de PIS de
07/97 a 12/97 eram devidos, uma vez que a Recorrente declarou tais valores em DCTF,
integralmente, com a exigibilidade suspensa.
Os valores com a exigibilidade suspensa, conforme a Embargante, relativos ao
crédito tributário discutido nos autos (07/1997 a 12/1997) correspondem a tabela abaixo (fls.
157):

Passo à análise dos fatos.

a) Da análise de existência de Suspensão em face de decisão judicial a favor da
Embargante
O ponto central da questão resume-se em constatar a existência e os efeitos de
medida liminar determinando a suspensão dos valores devidos a título de PIS, relacionados ao
período 07/1997 a 12/1997, de modo a caracterizar a suspensão de exigibilidade dos débitos
informados em DCTF ́s pela Embargante.
A Embargante afirma que foi concedida a seu favor (e demais empresas em
litisconsórcio ativo) liminar no Mandado de Segurança no 97.0057686-8 (0057686-
66.1997.4.03.6100), em 15/12/1997, portanto, em data anterior à lavratura do Auto de Infração.
A DRJ de Ribeirão Preto, 11a. Turma, em sessão de 11.05.2017, Acórdão 14-66.000,
constatou o fato na análise da Certidão de Objeto e Pé acostada aos autos pela Embargante, pela
qual depreendeu que (fls. 150):

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.850 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007605/2002-30
6
i)
Mandado de Segurança protocolado em 10.12.1997;
ii)
Liminar deferida em 15.12.1997 para que as Impetrantes recolham o PIS, até
1.03.1998 na forma da LC 7/70;

No entanto, a DRJ/RPO compreendeu que o texto constante da liminar: “para que
as impetrantes recolham o PIS, até 1o/03/1998, na forma prevista pela Lei Complementar 7/70”,
não pode ser interpretado de modo a acatar que o crédito estivesse com a exigibilidade
integralmente suspensa, pois a decisão nada diz sobre suspensão de exigibilidade, muito menos
suspensão de exigibilidade integral. Dito de outro modo, a decisão judicial concede o direito às
Impetrantes para recolher a Contribuição nos moldes da LC 7/70, ordem que não significa deixar
de recolher o PIS, e sim calcular e recolher na forma prescrita na Lei Complementar.
Em decorrência da data do deferimento da Liminar, 15.12.1997, e tratando-se de
débitos no período de julho a dezembro de 1997, A DRJ/RPO analisou a hipótese de admitir que a
decisão judicial contenha a suspensão da exigibilidade para o recolhimento do PIS na forma da Lei
Complementar no 7/70, afastando-se a aplicação da Medida Provisória 1537-45/97. Concluiu que
na verdade a ordem seria direcionada à manutenção do recolhimento nos moldes anteriores à MP
referida, e a suspensão da exigibilidade alcançaria a diferença entre o valor exigido pela MP 1537-
45/97 e aquela calculada com base na LC 7/70, e não a totalidade do recolhimento.

“14. Ora, a Recorrente declarou tais valores em DCTF com a exigibilidade
suspensa pois, de fato, nada era devido a título de PIS com fundamento na LC
7/70 no período de 07/97 a 12/97”.

Neste raciocínio, a Embargante deveria demonstrar o recolhimento efetuado com
base na LC 7/70, ou provar a motivação de eventual inexistência de hipótese de incidência,
conforme afirmou em seu Recurso Voluntário que “nada era devido a título de PIS com
fundamento na LC 7/70 no período de 07/97 a 12/97”.

b) Da NÃO comprovação de motivação para o não recolhimento à Contribuição
do período com base na LC 7/70.
Não houve a comprovação aos seguintes fatos: O que motivou a não existência de
valores a recolher a título de PIS com base na LC 7/70? Qual foi o fato em que se apoiou a
Embargante a afirmar que nada devia a título de PIS para o período?
Analisando as DCTF ́s apresentadas pela Embargante no período tratado, consta a
informação que segue (utilizou-se o mês de outubro, semelhante ao demais meses):
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.850 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007605/2002-30
7

Em um esforço hermenêutico, pode-se cogitar pela afirmação da Embargante (em
seu Recurso Voluntário), que os valores por ela declarados em DCTF ́s do período, representavam
exatamente as diferenças entre as duas modalidades de recolhimento, vale reprisar, aquela com
base na MP 1537-45/97 e aquela calculada com base na LC 7/70.
Entretanto, a Embargante não logrou demonstrar, de forma clara e evidente, que
nada devia a título de PIS com base no cálculo determinado na LC 7/70, de modo a evidenciar
que o valor declarado em DCTF ́s do período representava unicamente a diferença, diferença
suspensa pela decisão liminar.
Por força de argumentação, se houvesse a prova nos autos de que tais valores
declarados correspondiam àqueles decorrentes da imposição da Medida Provisória 1537-45/97,
aliado ao fato de que no mesmo período o sujeito passivo não teve operações que
caracterizassem a hipótese de incidência que o obrigaria a recolher o PIS nos moldes da Lei
Complementar 7/70, haveria consistência em se acatar a tese por ela ventilada.
Veja-se que em outro momento do procedimento fiscalizatório, a Embargante
apresentou em sua Impugnação (18.04.2002), documentação comprobatória, tais como algumas
DCTF ́s e cópias do DARF ́s que comprovaram o pagamento dos valores apurados em abril, maio e
junho de 1997. A comprovação foi imediata e integralmente considerada pela DRF de origem, que
efetivou a revisão de lançamento com extinção dos débitos por pagamentos, relativamente aos
meses abril, maio e junho de 1997, encaminhando o processo para julgamento com os demais
períodos de apuração (fls. 146-Acórdão 14-66.000-DRJ).
No entanto, pelo que consta dos autos, a Embargante não logrou êxito em
comprovar que nada devia a título de PIS para o terceiro e quarto trimestre do mesmo ano, de
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.850 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007605/2002-30
8
modo a evidenciar que os valores inseridos nas declarações (DCTF ́s) condiziam com os valores
suspensos pela ordem judicial, apenas relacionados à diferença entre a modalidade antiga (LC
7/70) e a nova modalidade de cálculo, questionada no Mandado de Segurança (imposta pela MP
1537-45/97).
Assim, a admissão do Embargos ora analisados volta-se a sanar a omissão quanto à
alegação de que a suspensão da exigibilidade se refere à diferença entre o valor devido pela LC
07/70 e o devido pela medida provisória, uma vez que o devido a título de PIS-repique seria zero.
No entanto, o tema foi enfrentado, com riqueza de detalhes, pelo Acórdão da DRJ de Ribeirão
Preto no 14-66.000, fundamentos utilizados no voto proferido pela 3a Seção de Julgamento /3a
Câmara /2a Turma Ordinária, Acórdão no 3302-013.251, de 23.03.2023.
Com base na documentação constante dos autos, em meu juízo, não existe a
alegada omissão apontada pelo Embargante ao item pelo qual foi admitido, acima descrito: Na
verdade a matéria foi analisada atentamente, evidenciando detalhes de toda a documentação
apresentada, imputando hipóteses, alargando alternativas para, ao final, esbarrar na falta de
comprovação do alegado. Apesar de constar declaração em DCTF ́s do período, vigora o princípio
de que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória (art. 142, CTN), não
podendo acatar afirmações sem comprovações que ensejem a verdade material dos fatos.
Destaca-se que a própria Ementa do Acórdão no 3302-013.251, por unanimidade de
votos, enfrentou o debate e decidiu, com base nas provas constantes nos autos, que os tributos
incidentes na operação sob análise não estavam com a exigibilidade suspensa, cabível, portanto,
a exigência da multa de mora, que por expressa determinação legal, exigível de pleno direito
sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo devido.

III – DISPOSITVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, pela
inexistência de omissão.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 504
DF CARF MF
Original